Tribunal: TJSP
Processo: 1038557-85.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Dano moral. Inocorrência. Plataforma Serasa Limpa Nome" que constitui instrumento para cobrança de obrigações em atraso, não consubstanciando anotação negativa do nome do autor. Honorários sucumbenciais. Majoração. Cabimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.